Tribunal: TJDFT
Processo: 0768756-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Obra de recapeamento em rodovia. Projeção de pedra contra veículo. Responsabilidade subjetiva por ato omissivo. Inocorrência. Ausência de prova da omissão específica e do nexo causal. Danos materiais e morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material (R$ 11.831,52) e dano moral (R$ 2.366,30), em razão de impacto de pedra, supostamente proveniente de obra de recapeamento em rodovia (BR-050), contra o para-brisa de seu veículo. Em sede recursal, reitera os pedidos sob o argumento de responsabilidade da concessionária pelo evento danoso, requerendo, subsidiariamente, a cassação da sentença para reabertura da instrução com inversão do ônus da prova e determinação de exibição de imagens por parte da concessionária. A requerida, por sua vez, alega que o autor não demonstrou a existência de omissão e de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelo dano no veículo do autor; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos necessários para a reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como fundamento da responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, a teoria do risco administrativo, que exige a ocorrência do dano, a conduta administrativa e a existência de nexo causal. São excludentes dessa responsabilidade a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior e o fato exclusivo de terceiro.
5. Ressalta-se que quando o dano decorrer de conduta omissiva, a responsabilidade do Estado será subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e aplicando-se a Teoria da “Faute du Service”, a qual impõe ao Estado o dever de indenizar quando deveria agir, mas omitiu ou agiu com negligência. Nessas hipóteses, incumbe ao particular comprovar a omissão estatal específica bem como o nexo causal com o dano.
6. No caso em apreço, o autor relata que, em 14/06/2025, trafegava em trecho sob responsabilidade da requerida (BR-050), quando uma pedra foi projetada no para-brisa dianteiro de seu veículo (BMW i4 M50), danificando-o (ID 78549035). Alega que estava sendo realizada obra de recapeamento na rodovia (ID 78549036) e que não tinha tapumes de proteção e/ou telas que impedissem o arremesso de detritos, contudo não apresentou fotos nem demonstrou de outro modo sua alegação. Comunicou no primeiro posto de pedágio sobre o ocorrido (ID 78549037 e 78549038) e formalizou requerimento administrativo de ressarcimento (ID 78549043), o qual foi indeferido (ID 78549044), bem como efetuou o registro de Boletim de Ocorrência (ID 78549039).
7. Contudo, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam omissão da concessionária das medidas de segurança no local das obras. Do mesmo modo, não comprovou a omissão nem o nexo de causalidade dessa com o dano experimentado. O próprio autor afirma que havia sinalização adequada para a redução de velocidade de todos os veículos no local (ID 78549030, pág. 3). O simples apontamento de que o dano ocorreu em local perto de onde havia obras não é suficiente, por si só, para caracterizar omissão específica da requerida de ter negligenciado as medidas de segurança a serem adotadas no local de obras.
8. Diante da ausência de comprovação de conduta omissiva da concessionária, não se reconhece responsabilidade civil da recorrida pelos danos pleiteados.
9. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz, segundo as regras ordinárias de experiências.
10. Não se acolhe o pedido subsidiário de cassação da sentença para reabertura da instrução, com inversão do ônus da prova e determinação de exibição de imagens por parte da concessionária. A alegada omissão da concessionária era um fato de fácil materialização pelo consumidor, ao passo que bastaria registrar fotos do local da obra logo após o ocorrido.
11. O termo de audiência revela que as partes declararam que não havia interesse pela produção de outras provas. A tentativa de suprir isso por meio da reabertura da instrução viola os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, os quais regem os Juizados Especiais, conforme o art. 2o da Lei no 9.099/95.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.